Tribunal: TJSP
Processo: 2063971-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Instituição de ensino – Execução de título extrajudicial – Pessoa jurídica – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese não configurada, no caso – Indeferimento que deve ser mantido – Recurso desprovido, com determinação e revogado efeito suspensivo.